Tribunal: TJPA
Processo: 0029638-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029638-96.2014.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: HUMBERTO ANTONIO EISAKU TANOUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLACA DE VEÍCULO COM ERRO DE CONFECÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO E ENCAMINHAMENTO PARA APURAÇÃO EM DELEGACIA ESPECIALIZADA NA POLÍCIA CIVIL. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 37ª Sessão de Julgamento por videoconferência, realizada no período de 22/11/2021 a 29/11/2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0029638-96.2014.8.14.0301), proposta por HUMBERTO ANTONIO EISAKU TANQUE, em razão da sentença (Num. 806006 – pág. 2/4) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou
“(...) parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o requerido Hyundai Caoa do Brasil Ltda. ao pagamento de indenização: a) danos morais ao autor, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com correção monetária a partir da data da publicação desta sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. b) danos materiais o(sic) valor de R$ 1.862,,90 (um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) incidindo desde a data do evento danoso, e juros de mora de 1% a.m, devidos a partir da citação até a data do efetivo pagamento. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários do advogado do autor, fixando o valor deste em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 806008 – pág. 6/13, a ré apelante refuta os danos morais vindicados pelo autor, discorrendo sobre o alto e absurdo valor fixado a título de danos morais – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – e a necessidade de redução. Requer o conhecimento e provimento do recurso para o afastamento da condenação pelos danos morais, e caso mantidos, que sejam minorados.

Contrarrazões recursais sob o Num. 806009 – pág. 3 a Num. 806010 – pág. 6 dos autos, nas quais o autor/apelado requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença recorrida em seus termos integrais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise. A causa versa sobre relação de consumo e deve ser analisada à luz da Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor.

O feito se trata de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais, no qual o autor/apelado informa que no dia 07/05/2013 adquiriu junto a empresa apelante o veículo Hyundai HB20, ano/modelo 203/2013, chassi nº 9BHG51CADP079315, bloco de motor nº F3LACU027651, RENAVAM 146786, no valor de R$ 35.025,00. Prossegue informando que, no ato da compra, a empresa apelante se responsabilizou pelo emplacamento e licenciamento do veículo, de forma que, ao retirá-lo da concessionária, a placa constante era OFT-1743, tendo o autor retirado normalmente o bem, sem notar eventual irregularidade na documentação do mesmo.

No dia 27/05/2014, transcorrido mais de 01 (um) ano após a compra do veículo, o veículo foi guinchado pela SEMOB em razão de estacionamento em local proibido, tendo o autor se dirigido àquela autarquia para providenciar a liberação do mesmo, todavia lá chegando, soube que a placa que constava no veículo pertencia a outro, sendo detido e encaminhado para a Delegacia de Furto de Veículos por dois policiais, em viatura policial, mesmo de posse da documentação original do veículo.

Segundo a verificação da SEMOB, a placa que constava no veículo do autor pertencia na verdade a uma motocicleta Honda Bis emplacada no município de Itaituba – PA, cujo registro estava em nome de Ludmylla de Souza Rodrigues, conforme relato da procuradora chefe da SEMOB perante a autoridade policial que conduziu o caso.

O autor afirma ter sido vítima de constrangimento por ter sido tratado como suspeito de fraude pela polícia, que o tinha como suspeito de fraude na tentativa de burlar a fiscalização e evitar a aplicação de multas. Então, perante a autoridade policial, entrou em contato com a apelante e um funcionário de nome Alberlan Alcântara afirmou que a placa que deveria ter sido afixada no veículo do autor era, na verdade, OFS-1743, mas foi fabricada com um caractere errado, OFT-1743.

O autor afirma ter exigido a presença de um advogado ou preposto da empresa na delegacia, para esclarecer o equívoco, mas quem foi até a especializada foi um funcionário da empresa “Placas São Paulo”, de posse da placa correta, tendo prestado depoimento sobre o caso.

Finaliza que o veículo permaneceu 14 dias apreendido para verificação de autenticidade da placa, chassi e propriedade do autor. Informa que o laudo pericial nº 170/2014 concluiu que a gravação NIV e do número do bloco do motor tinham características de originalidade. Nesse período, arcou com despesas de táxi para seu deslocamento, bem como de seus familiares.

Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório foi produzido apenas pelo autor, e dentre os documentos anexados, destaco: (i) Cópia da nota fiscal do veículo: Num. 805995 – pág. 25; (ii) Cópia de consulta ao site do Detran – PA, efetuada no dia 27/05/2014, informando a placa do veículo como sendo OFS-1743, sob o Num. 805995 – pág. 27; (iii) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (exercício 2014), constando a placa do veículo como sendo OFS-1743, sob o Num. 805996 – pág. 1/2; (iv) Cópia de boleto bancário quitado emitido pelo DETRAN – PA, referente ao licenciamento do veículo, constando como placa do veículo OFS-1743, datado de 13/05/2014, sob o Num. 805996 – pág. 4; (v) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial, datado de 27/05/2014, versando sobre o ocorrido, sob o Num. 805996 – pág. 5/6; (vi) Cópia do Laudo Pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, sob o Num. 805996 – pág. 8, constando como placa do veículo OFS-1743, datado de 03/06/2014; (vii) Cópia de Certificado dos Dados Cadastrais do Veículo, datado de 27/05/2014, constando como placa OFS-1743, sob o Num. 805996 – pág. 9; (viii) Cópia de Certificado dos Dados Cadastrais do Veículo de Ludmylla de Souza Rodrigues (que se trata de uma motocicleta), datado de 27/05/2014, constando como placa OFT-1743, sob o Num. 805996 – pág. 10; (ix) Cópia de fotografia do veículo, datada de 27/05/2014, constando a placa OFT-1743, sob o Num. 805996 – pág. 13; (x) Cópia do Termo de Declarações prestadas pelo autor na DRFV, datada de 27/05/2014, sob o Num. 805996 – pág. 14/15; (xi) Cópia do Termo de Declarações prestadas pela Sra. Valdimara Pereira Mares, proprietária da empresa que confeccionou a placa do veículo do autor, datado de 27/05/2014, afirmando ter havido equívoco na confecção da placa; sob o Num. 805996 – pág. 16; (xii) Cópia de ofício da Polícia Civil para a SEMOB, datado de 05/06/2014, informando nada ter a opor quanto a entrega do veículo ao autor, sob o Num. 805996 – pág. 17; (xiii) Cópia de termo de liberação do veículo expedido pela SEMOB, datado de 10/06/2014, sob o Num. 805996 – pág. 18; e (xiv) Cópias de recibos de corridas de táxi, em período compreendido entre 27/05/2014 e 06/06/2014, sob o Num. 805996 – pág. 19/28.

Citada, a ré/apelada apresentou contestação sob o Num. 805998 – pág. 1/12, pontuando meritoriamente que
“(...) Ora Exa., ocorreu no máximo um dissabor pelo lapso do despachante que não se atentou em verificar a placa antes de entregá-la para colocação no carro do autor. Como se isso não bastasse, o próprio Detran, órgão que verifica e insere o lacre da placa não se atentou ao fato do erro da letra e também fez a lacração de forma normal. (...)”
, sem anexar quaisquer documentos em sua defesa.

Após a oferta da contestação do apelante, o autor se manifestou em réplica sob o Num. 806000 – pág. 7/15, pontuando que
“(...) Foi o erro, a falha na prestação de serviço, ora tornado em ato ilícito que ensejou o dano material e moral suportado pelo autor, e pela análise detida dos acontecimentos, resta afastada qualquer possibilidade de imputação deste ao consumidor ou a terceiro. (...) Em razão do erro, o autor viu-se sob investigação pela fraude e coagido pela autoridade policial, que no exercício do seu dever visava uma confissão, agindo sob a convicção de que o autor usava deste expediente (placa de outro veículo) para burlar o órgão de fiscalização e evitar multas.”
.

Em audiência de conciliação (Num. 806001 – pág. 3/4), não houve acordo entre as partes. Então, o juízo singular inverteu o ônus da prova e suspendeu o feito por 30 dias, a requerimento das partes, para deliberação sobre eventual acordo nos autos. Findado o prazo, protocolou petição (Num. 806001 – pág. 10/11) requerendo o prosseguimento do feito, por não ter sido procurado pela ré com vistas a discutir proposta de acordo.

Em decisão de saneamento e organização do processo, proferida sob o Num. 806002 – pág. 2/5, o juízo singular definiu os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova, delimitou as questões de direito relevantes para o resolução do mérito e concedeu prazo de 05 dias para as partes especificassem suas provas, para após ser designada audiência de instrução e julgamento. O autor se manifestou sob o Num. 806003 – pág. 2/10, requerendo seu depoimento pessoal, a oitiva da delegada que conduziu o inquérito e do despachante que prestou serviços relativos ao seu carro. A ré se manteve silente.

Em audiência de instrução e julgamento: Num. 806004 – pág. 4, as partes não apresentaram testemunhas para oitivas, tendo o juízo determinado a conclusão do feito para julgamento.

O feito foi sentenciado sob o Num. 806006 – pág. 2/4, com a procedência parcial dos pedidos do autor.

Pois bem. Friso que a instrução do feito observou o art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, que distribui o ônus da prova, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ. Vejamos:

CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Do exame das provas, tenho que a documentação anexada aos autos pelo autor (cópia de consulta ao site do Detran – PA e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (exercício 2014)) demonstra que a placa do veículo, conforme registrado pelo DETRAN – PA, é de fato OFS-1743. O erro na confecção da placa foi cometido pela empresa contratada pela ré/apelante para o serviço, conforme o depoimento prestado pela proprietária da mesma (cópia do Termo de Declarações sob o Num. 805996 – pág. 16). Todavia, o autor recebeu o veículo e o utilizou por mais de 01 (um) ano até o incidente com a SEMOB, quando somente então percebeu o erro. Ou seja, antes disso não atentou para a placa que constava em seu veículo em sequencial diferente do registrado no DETRAN – PA (constava OFT-1743, ao invés de OFS-1743, conforme a documentação).

A situação ocasionada pela falha na prestação do serviço pela ré (art. 14, § 1º, II, CDC) foge ao mero aborrecimento, pois o encaminhamento do autor e apreensão do bem caracterizam circunstância extremamente vexatória, em que pese a negligência do autor em verificar se o veículo estava em ordem, inclusive quanto a placa do mesmo. Portanto, entendo que diante da gravidade dos fatos ocorridos, a substituição gratuita da placa é insuficiente para abranger uma reparação por danos morais, mas em razão da omissão do autor em verificar as condições do veículo no ato de seu recebimento na concessionária, cabível a minoração do
quantum
atribuído em sentença.

Diante disto, em relação à quantificação do valor indenizatório o valor da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, para sancionar o causador do prejuízo e servir de desestímulo à repetição do ato ilícito, sem, contudo, acarretar em locupletamento indevido pelo ofendido. In casu, pondero, por um lado, a gravidade dos fatos e a importante extensão da lesão sofrida pelo autor, caracterizada pela angústia e vexame de sofrer uma pública abordagem policial fundamentada na alteração de sinal identificador de veículo (crime).

Por outro lado, não deixo de observar que o autor foi omisso em verificar a congruência das informações constantes no documento do veículo e o que constava fisicamente no mesmo no ato do seu recebimento, tendo utilizado o mesmo durante pouco mais de 01 (um) ano, em considerando a data da compra, 07/05/2013 (Num. 805995 – pág. 25), até 27/05/2014 (Num. 805996 – pág. 18), data da apreensão feita pela SEMOB. Todavia, apesar da culpa concorrente do autor, enquanto omisso, é inafastável a falha no serviço prestado pela concessionária, que entregou o veículo com uma placa diversa da atribuída pelo DETRAN – PA.

Com base nesses critérios, dou parcial provimento para fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo suficiente a bem reparar os danos sofridos pelo autor sem, por outro lado, promover-lhe o enriquecimento ilícito ou onerar demasiadamente a ré.

Corroborando o dever da ré de indenizar o autor por danos morais, trago julgados recentes de tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO EM CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR – ABORDAGEM POLICIAL PÚBLICA – APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDUÇÃO DO AUTOR, ALGEMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, § 1º, II, CDC
– TERMO DE QUITAÇÃO – DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – AVENÇA NULA DE PLENO DIREITO – ART. 51, CDC – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 927, CC – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – ART. 86, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0010321-20.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 23.08.2018) (TJ-PR - APL: 00103212020168160194 PR 0010321-20.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 23/08/2018, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
PLACA DE VEÍCULO COM ERRO. ABORDAGEM POLICIAL. APREENSÃO DO VEÍCULO E ENCAMINHAMENTO DA CONSUMIDORA À DELEGACIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO NEM EXORBITANTE.QUANTUM SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, todos os envolvidos na cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou do serviço, sem prejuízo de eventual direito de regresso, em ação própria, em face dos demais integrantes da cadeia de fornecedores. 2. O dano moral é evidente, tendo em vista a situação constrangedora à qual foi exposta a consumidora, que teve seu veículo apreendido e foi detida e encaminhada à delegacia, em abordagem policial (evento 1.2, fls. 06), em razão da falha na prestação do serviço
. 3. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLACAS TROCADAS. AUTOR RETIDO. PEDIDO DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO. VICIO SANAVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...) resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, condenando a recorrida ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sob o valor da condenação (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025565-28.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Mayra dos Santos Zavattaro - - J. 01.09.2015). 4. Como não existe um critério objetivo para expressar economicamente o dano moral experimentado pelo lesado, mas compreendendo que deve ser pautado por um valor razoável que, concomitantemente, não seja ínfimo e nem exorbitante, somente deve ser modificada a indenização fixada pelo Juiz da causa, se o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou exorbitante, de modo a implicar enriquecimento sem causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no presente caso. Os argumentos expostos nas razões recursais não se mostraram suficientemente robustos a ponto de ilidir o posicionamento adotado pelo Juiz da causa, que, por estar mais próximo das partes e dos fatos, pode avaliar adequadamente as condições que interferem na fixação da indenização, de modo que o valor fixado na sentença deve ser mantido. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0053102-49.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Giani Maria Moreschi - J. 06.02.2017) (TJ-PR - RI: 00531024920158160014 PR 0053102-49.2015.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 06/02/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PLACA EM AUTOMÓVEL COM NUMERAÇÃO EQUIVOCADA. ABORDAGEM DOS AUTORES POR AUTORIDADE POLICIAL, ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA, APREENSÃO DO VEÍCULO
, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 1º E 3º DO CDC). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. FATOS DESCRITOS NA INICIAL QUE EVIDENCIAM SITUAÇÃO ABUSIVA E CAUSADORA DE EXTREMA HUMILHAÇÃO OU INCÔMODO AO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a reputação, a honra ou a integridade moral do indivíduo e o seu comportamento psicológico. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva. Os honorários advocatícios fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973 devem adotar como parâmetro os critérios estabelecidos em seu artigo 20, ponderando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-SC - AC: 05009983320128240005 Balneário Camboriú 0500998-33.2012.8.24.0005, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 13/09/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE PLACA EM AUTOMÓVEL COM NUMERAÇÃO EQUIVOCADA. ABORDAGEM DOS AUTORES POR AUTORIDADE POLICIAL, ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA, APREENSÃO DO VEÍCULO
, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA APRESENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL E PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO PENAL PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, § 1º E 3º DO CDC). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ADEQUAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. FATOS DESCRITOS NA INICIAL QUE EVIDENCIAM SITUAÇÃO ABUSIVA E CAUSADORA DE EXTREMA HUMILHAÇÃO OU INCÔMODO AO CONSUMIDOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 20 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha da normalidade, atingindo sobremaneira a reputação, a honra ou a integridade moral do indivíduo e o seu comportamento psicológico. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva. Os honorários advocatícios fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973 devem adotar como parâmetro os critérios estabelecidos em seu artigo 20, ponderando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-SC - AC: 05009983320128240005 Balneário Camboriú 0500998-33.2012.8.24.0005, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 13/09/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifei)

Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., apenas para minorar o valor da condenação por danos morais, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial ao norte, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, arquive-se os autos e dê-se baixa na distribuição deste relator.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2021